Tribunal: TJSP
Processo: 1025194-21.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória - Sentença de improcedência, lastreada no fato de que os réus são meros cedentes de direitos de compromissários compradores e a obrigação de outorga da escritura é da titular do domínio - Descabimento - Ação que não visa à prática de qualquer ato do alienante, pois vale a própria sentença como tal - Necessidade de inclusão no polo

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória - Sentença de improcedência, lastreada no fato de que os réus são meros cedentes de direitos de compromissários compradores e a obrigação de outorga da escritura é da titular do domínio - Descabimento - Ação que não visa à prática de qualquer ato do alienante, pois vale a própria sentença como tal - Necessidade de inclusão no polo passivo do titular registral do domínio e dos cedentes de direito para que estes confirmem a quitação do preço - Sentença cassada para que o feito tenha regular prosseguimento, com emenda da inicial e inclusão da proprietária no polo passivo da lide e sua citação para responder o feito - Apelo provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025194-21.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROBERTO
TARCIA CARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GILBERTO GOMES
MANSUR e REGINA CÉLIA CARDOSO MANSUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025194-21.2018.8.26.0562 -Voto no 27.858
2
Apelação Cível no 1025194-21.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Roberto Tarcia Carreira
Apelados: Gilberto Gomes Mansur e outra
Voto no 27.858
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de adjudicação compulsória - Sentença
de improcedência, lastreada no fato de que os
réus são meros cedentes de direitos de
compromissários compradores e a obrigação de
outorga da escritura é da titular do domínio -
Descabimento - Ação que não visa à prática de
qualquer ato do alienante, pois vale a própria
sentença como tal - Necessidade de inclusão no
polo passivo do titular registral do domínio e
dos cedentes de direito para que estes
confirmem a quitação do preço - Sentença
cassada para que o feito tenha regular
prosseguimento, com emenda da inicial e
inclusão da proprietária no polo passivo da lide
e sua citação para responder o feito - Apelo
provido para esse fim.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 118/120, acrescento que esta julgou improcedente ação de
adjudicação compulsória proposta pelo apelante, por reconhecer o
magistrado a quo que, não sendo os réus titulares do domínio,
mas meros cedentes de compromisso de venda e compra, não tem
a obrigação de outorgar a escritura definitiva. Em razão da
sucumbência, condenou a parte autora em custas e despesas
processuais, bem como, honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformados, apela o vencido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025194-21.2018.8.26.0562 -Voto no 27.858
3
135/142),
sustentando
a
legitimidade
passiva
dos
réus.
Alternativamente, pleiteia o “chamamento à lide” da titular do
domínio.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 148/158).
2. Não pode prevalecer a sentença, da
forma como lançada, pois evidencia o mal entendimento da
natureza da ação proposta.
A ação de adjudicação compulsória não
é uma ação de obrigação de fazer, que visa impor ao promitente
vendedor o encargo de outorgar escritura de venda e compra, mas,
ao oposto, como o próprio nome diz, objetiva proceder
compulsoriamente a transferência do domínio por força da
sentença e independentemente de nova manifestação de vontade
da alienante, uma vez reconhecido que o adquirente tem esse
direito.
Sendo assim, por óbvio, a ação tem que
ser dirigida ao titular do domínio registrário, pois só ele pode
transferi-lo a outrem, sob pena de ferir-se o princípio da
continuidade registrária.
Ocorre porém, que se o negócio não foi
celebrado diretamente com o vendedor, mas por meio de aquisição
de direitos, como o próprio julgador monocrático disse, ao afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025194-21.2018.8.26.0562 -Voto no 27.858
4
a ilegitimidade passiva dos réus, a participação desses na lide é
obrigatória
para
que
possam
confirmar
o
“adimplemento

obrigacional
dos autores ” (fl. 119).
Note-se que não podem os réus,
comodamente,
deduzir
falta
de
interesse
processual
do
demandante, pois, ainda que a hipótese fosse de formalização da
transferência da propriedade por escritura pública, ela deveria
contar com a participação dos cedente de direitos, já que o
negócio original, como foi dito, não foi celebrado diretamente com
o autor.
Sendo assim, a hipótese não é de
improcedência da ação, como equivocadamente dispôs a sentença
apelada, mas de retorno dos autos ao juízo de origem, com a
ordem para que o autor emende a peça inicial para constar como
co-demandada a titular do domínio, determinada sua citação, com
o regular prosseguimento do feito, julgando o juízo depois, como
de direito, se houver resistência ao pedido inicial, com a
observação que, até agora, apenas os réus ofertaram impugnação
ao pedido, devendo sofrer as consequências processuais inerentes,
no caso de procedência da lide.
Em
suma,
cassa-se
a
sentença
proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para as providências constantes do corpo deste voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025194-21.2018.8.26.0562 -Voto no 27.858
5
3. Ante o exposto, para os fins acima,
meu voto dá provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator